Tribunal: TJDFT
Processo: 0701236-31.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DESACATO. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. COMPATIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1.Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ré nas penas do art. 329 do Código Penal e, por outro lado, a absolveu em relação ao crime do art. 331 do mesmo diploma legal, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. Apurar se inexiste compatibilidade do tipo do art. 331 do CP com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Em caso positivo, analisar se há lastro probatório para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Há entendimento pacificado de que o delito de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal. Do mesmo modo, não há incompatibilidade entre o artigo 331 do Código Penal e o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pois, embora seja o Brasil signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica, o direito à liberdade de expressão não é absoluto, sofrendo limitação quando implicar na ofensa de direito de outrem, mesmo em se tratando da Administração Pública. Precedentes do TJDFT, do STJ e do STF. Demonstrado nos autos que a ré desacatou agentes públicos no exercício regular das funções, deve ser reformada a sentença absolutória.
4. O estado emocional do autor não afasta a tipicidade do crime de desacato, tendo em vista que tal delito não exige ânimo calmo e refletido para ser consumado.
5. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova, não sendo o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 331 do CP; Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 496, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020; STJ. 3 Seção. HC 379.269-MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. para acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 24/5/2017; TJDFT, Acórdão 1971900, 0700559-98.2024.8.07.0002, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025; TJDFT, Acórdão 1623290, 07351335820218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.417.175/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024; TJDFT, Acórdão 1874332, 07105442620228070014, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 17/6/2024.